Tribunal: TJBA
Processo: 8090764-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090764-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RUAN VINICIUS PAIXAO TEIXEIRA ALVES

Advogado(s)
:
UELTON BARROS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como UELTON BARROS OLIVEIRA

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APARELHO CELULAR SEMINOVO. AUSÊNCIA DE CARREGADOR E FONES DE OUVIDO. ACESSÓRIOS FORNECIDOS COMO BRINDE PELA REVENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de fonte carregador compatível e indenização por danos morais formulado em face da Apple Computer Brasil Ltda. O apelante alega ter adquirido um iPhone 11 Pro Max sem carregador e fones de ouvido, o que configuraria venda casada e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de carregador e fones de ouvido na compra de aparelho celular seminovo configura prática abusiva e dá ensejo a danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aparelho adquirido pelo recorrente é seminovo, não havendo qualquer obrigatoriedade legal de fornecimento de acessórios originais para produtos usados.

4. Ficou demonstrado nos autos que a revendedora forneceu carregador, capa e película como brindes ao consumidor, não se sustentando a alegação de ausência do acessório essencial.

5. O Apelante não impugnou especificamente esta alegação da segunda Acionada em réplica, tornando o fato incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC.

6. A situação narrada não configura dano moral indenizável, pois não houve privação de acessório essencial que pudesse impedir o uso do produto ou causar abalo de ordem extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11º, 98, §§1º e 3º, e 341.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090764-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante RUAN VINICIUS PAIXAO TEIXEIRA ALVES e como apelada APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.